Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-22.2010.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006.1. RECURSO EM FAVOR DE EDELSON DE SOUZA CAMPOS:1. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIA COM O CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS: TESES REJEITADAS. 1. É PACÍFICO NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA MÍDIA CONTENDO TODA A DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, SENDO SUFICIENTE A AUTORIDADE POLICIAL APRESENTE A TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS QUE DERAM SUPORTE PARA A ELABORAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS FORAM REALIZADAS COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SENDO UM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES ?CRASH? E ?RASTRO DE LAMA?, REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL E PELA POLÍCIA CIVIL, QUE RESULTARAM NO DESMANTELAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ?IRMANDADE?, QUE COMANDAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E REGIÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. A PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL REUNIDA NOS AUTOS PERMITE A CONVICÇÃO DE QUE O ORA APELANTE COMETEU O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PARA QUE ESTEJA CONFIGURADO O CRIME DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS, DEMANDA-SE A PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXIGE-SE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO, CONSISTENTE NO ÂNIMO DE ASSOCIAÇÃO, DE CARÁTER DURADOURO E ESTÁVEL. NO CASO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE OS AGENTES REALIZAVAM O TRÁFICO DE ENTORPECENTE DE FORMA CONTUMAZ E ORGANIZADA, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E REGIÃO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS SOBRE A EFETIVA CONSUMAÇÃO DO DELITO EM ANÁLISE.3. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: PARCIAL ACOLHIMENTO. AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA REFORMA DA DOSIMETRIA SEM, CONDUTO, ALTERAR O QUANTUM DA PENA. VERIFICANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR CULPABILIDADE, SENDO REALIZADA APENAS A SUA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STJ.PENA MANTIDA NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006.4. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.5. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.6. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL ESTABELECER O REGIME ABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?B?, DO CÓDIGO PENAL.7. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM ATENÇÃO AO ART. 44 DO CP, QUANDO A PENA ULTRAPASSA O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.2. RECURSO EM FAVOR DE JOSILENE BORGES DE CARVALHO:1. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA:1. POR SER A PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TEOR DO ART. 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.2. TENDO A APELANTE SIDO CONDENADA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, CUJA SENTENÇA JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO PASSA A SER REGULADA PELA PENA EM CONCRETO, VERIFICANDO-SE, NA HIPÓTESE, EM 08 (OITO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO IV, TODOS DO CP.3. ASSIM, PELO FATO DE JÁ HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 08 (OITO) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃOS DO DIRETOR DE SECRETARIA (30/05/2011), ATÉ A PRESENTE DATA, PERCEBE-SE QUE DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, IMPONDO-SE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE.4. DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DA APELANTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEU APELO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000104-22.2010.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM:
ALTAMIRA/PA
APELANTE:
EDELSON DE SOUZA CAMPOS
REPRESENTANTE:
RENATA GEORGIA GUIMARÃES COSTA (OAB/PA Nº 10.496)
APELANTE:
JOSILENE BORGES DE CARVALHO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006.
1
. RECURSO EM FAVOR DE
EDELSON DE SOUZA CAMPOS
:
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIA COM O CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
: TESES REJEITADAS.
1. É PACÍFICO NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA MÍDIA CONTENDO TODA A DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, SENDO SUFICIENTE A AUTORIDADE POLICIAL APRESENTE A TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS QUE DERAM SUPORTE PARA A ELABORAÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS FORAM REALIZADAS COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SENDO UM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES ¿CRASH¿ E ¿RASTRO DE LAMA¿, REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL E PELA POLÍCIA CIVIL, QUE RESULTARAM NO DESMANTELAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ¿IRMANDADE¿, QUE COMANDAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E REGIÃO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DAS PROVAS COLIGIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.
A PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL REUNIDA NOS AUTOS PERMITE A CONVICÇÃO DE QUE O ORA APELANTE COMETEU O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PARA QUE ESTEJA CONFIGURADO O CRIME DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS, DEMANDA-SE A PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXIGE-SE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO ESPECÍFICO, CONSISTENTE NO ÂNIMO DE ASSOCIAÇÃO, DE CARÁTER DURADOURO E ESTÁVEL. NO CASO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE OS AGENTES REALIZAVAM O TRÁFICO DE ENTORPECENTE DE FORMA CONTUMAZ E ORGANIZADA, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E REGIÃO, NÃO HAVENDO DÚVIDAS SOBRE A EFETIVA CONSUMAÇÃO DO DELITO EM ANÁLISE.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.
AO COMPULSAR OS AUTOS, OBSERVEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA REFORMA DA DOSIMETRIA SEM, CONDUTO, ALTERAR O QUANTUM DA PENA. VERIFICANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, DE RIGOR A MANUTENÇÃO DESFAVORÁVEL DO VETOR CULPABILIDADE, SENDO REALIZADA APENAS A SUA CORREÇÃO, DE OFÍCIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DOS RECURSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STJ.
PENA MANTIDA NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006.
4.
PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.
5.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
6.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL ESTABELECER O REGIME ABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA `B¿, DO CÓDIGO PENAL.
7.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM ATENÇÃO AO ART. 44 DO CP, QUANDO A PENA ULTRAPASSA O LIMITE DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
2
. RECURSO EM FAVOR DE
JOSILENE BORGES DE CARVALHO
:
1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:
1. POR SER A PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TEOR DO ART. 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2. Tendo a apelante sido condenada, pela prática DO CRIME DE associação para o tráfico de drogas, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena EM concreto, verificando-se, na hipótese, em 08 (oito) anos, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 109, inciso IV, todos do CP.
3. Assim, pelo fato de já haver transcorrido mais de 08 (oito) anos da data de publicação da sentença em mãos do Diretor de Secretaria (30/05/2011), até a presente data, percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário para a efetivação da prescrição, impondo-se QUE seja declarada extinta a punibilidade do apelante, face a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente.
4. Declara-se, de ofício, extinta a punibilidade da apelante, restando prejudicada a análise do seu apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso interposto em favor de
Edelson de Souza Campos
e
dar-lhe parcial provimento
, e
conhecer
do recurso interposto em favor de
Josilene Borges de Carvalho
e
julga-lo prejudicado
, pelo reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal por ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000104-22.2010.8.14.0005
COMARCA DE ORIGEM:
ALTAMIRA/PA
APELANTE:
EDELSON DE SOUZA CAMPOS
REPRESENTANTE:
RENATA GEORGIA GUIMARÃES COSTA (OAB/PA Nº 10.496)
APELANTE:
JOSILENE BORGES DE CARVALHO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Edelson de Souza Campos
e
Josilene Borges de Carvalho
, por intermédio de seus respectivos patronos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Altamira/PA
(fls. 667-693), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta dias-multa
, e
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime

semiaberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-09),
verbis
:
¿
(...). A Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil instaurou o inquérito policial que esta acompanha, denominando o trabalho de OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO, que teve a finalidade de investigar e comprovar a participação de diversos indivíduos que atuam de forma criminosa e organizada, com pluralidade de funções, planejamento operacional, cadeia de comandos voltada para o tráfico de drogas nas circunscrição dessas polícias. Os núcleos de inteligência dessas duas Policias, produziram um conjunto de informações capazes de apontar três grandes grupos de traficantes que atuam nesta cidade de Altamira, quais sejam o `GRUPO DE EDELSON, SÔNIA E MÁRCIA¿. Os três grupos acima mencionados eram formados por pessoas ligadas aos traficantes investigados nas operações anteriores denominadas ¿CRASH¿ e ¿RASTRO DE LAMA¿, e que hoje, encontram-se presos, demonstrando que a prática do tráfico de drogas continuava na cidade por meio de elementos que não tinham sido presos. Nas investigações foram realizadas interceptações das comunicações telefônicas para identificar novas lideranças, bem como mapear os núcleos de vendas no município, possibilitando ainda, desvendar a rede do tráfico na cidade, demonstrando o liame existente entre cada um dos integrantes. Além da captação de áudio, foram colhidas informações através de entrevistas, fotos, vigilâncias, e após a posse desses dados descobriu-se a ligação entre todos os indiciados, como aliados de um mesmo grupo ou rivais de facção diversa. A operação foi deflagrada no dia 18.11.2009, tendo sido na ocasião cumprido os mandados de prisões e da busca e apreensão nas residências dos alvos, abaixo identificados e analisados: MÁRCIA SANTOS ARANHA; (...); MARIVALDO ARAÚJO RODRIGUES; (...); JOSILENE BORGES CARVALHO; (...); VANIL CHAVES DE JESUS; (...); ANTONIO CARLOS PEREIRA; VÂNIA NAYARA MENEZES LIMA; (...); EDELSON DE SOUZA CAMPOS; (...); A autoria do crime de Tráfico de substâncias Entorpecentes e Associação para tal fim, por parte dos denunciados acima, restou amplamente comprovado pelas conversas interceptadas, pelas informações obtidas em campo pelas equipes policiais e pelo Termo de Declarações de José da Conceição Cavalcante de Oliveira, vulgo ¿DECO¿, preso em flagrante por tráfico de drogas no dia 14/11/2009 pela PM/PA, fls. 79/80. Nele, como se lê, DECO faz menção aos principais traficantes da cidade de Altamira e suas funções na quadrilha corroborando toda a linha investigativa seguida por esta unidade de inteligência. Assim como pela confissão de grande parte dos denunciados. (...). A materialidade encontra-se robustecida pelos autos de apreensões anexados às fls. 169/170 e 171; Assim, como pelos dados coletados nos relatórios circunstanciados da Polícia Federal de nº 035/2009 e nº 036/2009, nos quais constam os resultados das interceptações das comunicações telefônicas, devidamente autorizadas pelo juízo estadual, contém ainda o cruzamento de dados fornecidos pela Polícia Civil, as fotos de alguns dos investigados e suas residências ou locais utilizados para comercializar as substâncias entorpecentes ou onde simplesmente eram guardadas. (...)
¿.

Diante do exposto, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35, ambos da Lei de Entorpecentes.

Denúncia recebida em
31 de maio de 2010
, fls. 497.

Defesa Preliminar, fls. 292-298, 446-450, 488-494.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 498-515.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 518-534.

Alegações Finais da Defesa, fls. 542-552.

Sentença Condenatória prolatada em
25 de maio de 2011
, fls. 667-693.

Em suas
razões recursais
(fls. 783-798), a defesa em favor de
Josilene Borges Carvalho
, postulou pela sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Concomitantemente, solicitou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 805-809), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

Em suas
razões de apelação
(fls. 820-848), a defesa em favor de
Edelson de Souza Campos
argumentou, em sede preliminar, pela nulidade do feito ante a ausência de juntada da mídia com as gravações das interceptações telefônicas realizadas pela autoridade policial, bem como pela ausência de juntada do documento judicial que autorizou a sua realização nos autos, arguindo serem nulas as provas produzidas ao longo da instrução processual. No mérito, pugnou pela sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a isenção ou redução da pena de multa. Concomitantemente, solicitou a realização da detração penal, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a modificação da pena privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 866-871), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 874-883/884-886), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso interposto em favor de
Edelson de Souza Campos
, apenas para que seja revista a pena-base aplicada, e, pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, em relação à apelante
Josilene Borges Campos
, com fundamento no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos ora interpostos.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Edelson de Souza Campos
e
Josilene Borges de Carvalho
, por intermédio de seus respectivos patronos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Altamira/PA
(fls. 667-693), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta dias-multa
, e
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime

semiaberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
(fls. 783-798), a defesa em favor de
Josilene Borges Carvalho
, postulou pela sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Concomitantemente, solicitou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em suas
razões de apelação
(fls. 820-848), a defesa em favor de
Edelson de Souza Campos
argumentou, em sede preliminar, pela nulidade do feito ante a ausência de juntada da mídia com as gravações das interceptações telefônicas realizadas pela autoridade policial, bem como pela ausência de juntada do documento judicial que autorizou a sua realização nos autos, arguindo serem nulas as provas produzidas ao longo da instrução processual. No mérito, pugnou pela sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a isenção ou redução da pena de multa. Concomitantemente, solicitou a realização da detração penal, a substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a modificação da pena privativas de liberdade por penas restritivas de direitos.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso de apelação interposto em favor de
Josilene Borges Carvalho
:
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA
:

Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente, conforme será demonstrado.

Segundo o magistério de
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. pg. 718)
:
¿
(...). Considera-se como superveniente (também conhecida como intercorrente ou subsequente) a prescrição que é contada a partir da data de publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento do seu recurso. É reconhecida pelo nome de superveniente justamente por ocorrer após a sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis.
¿

Na hipótese em análise, a ora apelante foi condenada à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, previsto no
artigo 35 da Lei de Entorpecentes
.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: ¿
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa
¿.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, pelo
crime de associação para o tráfico de drogas
, verifica-se o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, de acordo com que estabelece o
inciso IV, do artigo 109, do Código Penal
: ¿
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
¿.

Destarte, considerando a
data de publicação da sentença condenatória

(30/05/2011, fls. 693)
, última causa de interrupção do prazo prescricional, e a atual data para julgamento do recurso, revela-se já ter transcorrido o lapso temporal superior ao prazo prescricional de
08 (oito) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.
(...). -
A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando já transitou em julgado para o Ministério Público - Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu face a ocorrência da prescrição, na forma intercorrente
.
(TJ/SC - APR: 01331412620138240064 São José, Relator: Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quinta Câmara Criminal).
Grifei
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE SER ARGUIDA E ANALISADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO (ART. 61 DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA SUPERVENIENTE. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DO COLEGIADO. EXEGESE DO ART. 109, IV, DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.

1.
Considerando que apena privativa de liberdade restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, opera-se a prescrição em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV e 110, §1º, ambos do Código Penal
. 2.
No período transcorrido entre a data de publicação da sentença (24/03/2011, p. 132) e a data de publicação do Acórdão (9/7/2019 certidão de publicação à p. 258), passaram-se mais de 8 (oito) anos; reconhecendo-se, de ofício, no que tange ao crime em tela, a extinção da punibilidade do embargante, pela ocorrência da prescrição superveniente
. (...).
(TJ/CE - ED: 04714487420108060001 CE 0471448-74.2010.8.06.0001, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2019).
Grifei

Insta destacar que a extinção da punibilidade motiva pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
prejudica o exame do mérito da causa penal
, pois a prescrição - que constitui instituto de direito material - qualifica-se como questão preliminar de mérito.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito, julgo-o
prejudicado
, em face do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente ou superveniente, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Passo à análise do recurso interposto em favor de
Edelson de Souza Campos
:
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
:

Neste particular, a defesa postulou pela nulidade do processo argumentando que não fora juntado aos autos a mídia com as gravações da interceptação telefônica realizada pela autoridade policial. Não obstante, suscitou a nulidade do feito ante a ausência de documento nos autos que comprove a efetiva autorização judicial para a deflagração das interceptações telefônicas.

Adianto, entretanto, que a irresignação defensiva
não assiste razão
.

Curial destacar, desde logo, que a matéria ora perfilada fora fundamentadamente rebatida pelo juízo
a quo
em sede do pronunciamento judicial ora contrastado, nos seguintes termos:
¿
(...). As defesas sustentaram a tese da inexistência e insuficiência de provas, bem como uma delas alega que as provas obtidas por meio de interceptações telefônicas são ilegais. Pelo que consideramos pertinente apresentar as seguintes considerações. O sigilo telefônico, de índole constitucional, não é absoluto e não pode ser utilizado para outras finalidades senão para o fim de prova em investigação criminal e instrução processual penal, como se verificou in casu. Providência de importância inegável para a completa satisfação do princípio da verdade real. Não se afiguram presentes as hipóteses obstaculizadoras previstas no art. 2º da Lei 9.296/96 (-a) quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; b) quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; e c) quando o fato investigado constitui infração punida apenas com detenção). O sigilo ditado pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal, restou relativizado porque presentes os requisitos de quebra de sigilo telefônico estabelecidos pela Constituição, por estar exclusivamente destinado para fins de investigação criminal e instrução processual penal, e por estar caracterizado o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois não se encontraram presentes os motivos impeditivos da medida interceptiva, além de ser medida cuja apuração foi necessária à verificação das infração penais a quebra do sigilo telefônico se faz necessária para identificação, individualização e localização de outras pessoas integrantes do grupo. No caso, porém, a inviolabilidade das interceptações telefônicas a própria Constituição Federal, no inciso XII, do art. 5º, abriu uma exceção expressa, exigindo para sua aplicação a presença de três requisitos que se encontram presentes: ordem judicial, finalidade de investigação criminal ou instrução processual penal e hipóteses e formas estabelecidas na lei. A intimidade da pessoa, bem protegido constitucionalmente, não possui caráter absoluto pelo Princípio da Proporcionalidade, pois os confrontando com o interesse público, maior este prevalece, reforçado pelo Princípio da Verdade Real, sob pena de salvaguardar práticas ilícitas e a fim de que possam ¿bem¿ combater a criminalidade. Essa garantia tem natureza relativa, porque, no regime democrático, não se pode conceber a existência de direitos absolutos oponíveis erga omnes e em qualquer situação, o que significaria estatuir uma cláusula de invulnerabilidade favorecedora do crime e de interesses escusos. (...).
Registre-se que a conduta de casa um dos acusados foi intensa e exaustivamente monitorada e investigada pelos competentes agentes policiais, sendo certo que lograram êxito em interceptar diversas conversas entre os acusados, com a decisão autorizada judicialmente. Ressaltamos que as investigações foram realizadas de forma conjunta entre as Polícias Federal e Civil, tendo sido requerido pela autoridade Policial Federal representação (fls. 112) para que fosse autorizado o empréstimo das provas colhidas na operação para a Polícia Civil, o que fora autorizado pelo juízo (fls. 113)
.
Pelo que instruem o presente processo provas colhidas durante as operações Crash, Rastro de Lama e referente a autuações e prisões da Polícia Civil (fls. 127 a 130).
¿ (fls. 671-674).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que as interceptações telefônicas realizadas durante a instrução processual encontram-se transcritas às fls. 04-95, 240-262; 317-378; 403-408. Não obstante, as investigações foram realizadas de forma conjunta pela Polícia Federal e Civil, tendo sido requerido pela autoridade federal representação (fls. 112) para que fosse autorizado o empréstimo das provas colhidas na operação para a Polícia Civil, o que fora autorizado pelo juízo
à quo
, às fls. 113. Pelo que todas as conversas foram interceptadas com a devida autorização judicial, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, ¿
o entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência preconiza que a gravação em mídia e a transcrição da interceptação telefônica constituem formalidade essencial para que os dados captados sejam considerados como meio de prova
¿ - artigo 6º, §1º, da Lei nº 9.296/96
(Ada Pelegrini Grinover - As Nulidades no Processo Penal - 11ª ed. pg. 165, Inq. 4013/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 24/08/2016)
.

Realizadas, portanto, a gravação em mídia e a transcrição das conversas interceptadas, qualquer dos dois documentos servirá como meio de prova.

Saliente-se, ainda, o entendimento predominante das Cortes Superiores, de que não é obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a
Lei nº 9.296/1996
não faz qualquer exigência nesse sentido. Sobre o tema, encarto o seguinte precedente do colendo
Supremo Tribunal Federal
:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 1º, DA LEI N. 9.613/1998. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência deste STJ, a transcrição integral do conteúdo da interceptação telefônica é dispensável, sendo suficiente a transcrição dos trechos que digam respeito ao investigado - embasadores da denúncia - para que, a partir deles, exerça o contraditório e a ampla defesa
. 2. A declaração de nulidade atinente à transcrição parcial das interceptações telefônicas, assim como as demais nulidades processuais, exige demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Precedentes. (...). 4. Agravo Regimental desprovido.
(STF - AgRg no REsp 1171305/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/06/2017).
Grifei

Acompanhando esta linha de raciocínio, versa a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MÍDIA COM A GRAVAÇÃO DAS LIGAÇÕES INTERCEPTADAS. AUSÊNCIA NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JUNTADA DE TRANSCRIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. TRANSCRIÇÃO DO CONTEÚDO INTEGRAL. DISPENSABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). IV -
O entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a gravação e a transcrição da interceptação telefônica configuram formalidade essencial para que os dados captados sejam considerados como meio de prova - art. 6º, §1º, da Lei n. 9.296/96
. V -
Realizadas a gravação em mídia e a transcrição das conversas, qualquer um dos dois documentos servirá como meio de prova. Tanto é assim que a Lei n. 9.296/96 prevê no seu art. 9º, a instauração de incidente de inutilização da ¿gravação que não interessar à prova¿. Assim, a ausência de mídia contendo o conteúdo integral da interceptação telefônica cuja transcrição já se encontra nos autos, não configura nulidade
. VI -
O entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no eg. Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que não se mostra obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, porquanto não se trata de exigência da Lei n. 9.296/96
. VII - Consoante o princípio pas de nullité sans grief, evidenciado no art. 563 do CPP, não há que se falar em declaração de nulidade se não estiver concretamente demonstrado o prejuízo. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 365580 RJ 2016/0204808-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).
Grifei
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FEITO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JUNTADA DA MÍDIA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...).

1.
Firme nesta Corte o entendimento de que é suficiente que a autoridade policial apresente a transcrição dos diálogos que deram suporte para a elaboração da peça acusatória, sendo que a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência em tal sentido
. 2.
Não se verifica a nulidade quanto à falta de juntada da mídia, pois o procedimento da interceptação permaneceu nos autos originários à disposição da defesa. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa
. 3. Esta corte não admite a declaração de nulidades por presunção, devendo, em todo caso, inclusive nas nulidades ditas absolutas, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa em decorrência da irregularidade no ato processual. Precedentes. (...)
. (STJ - AgRg no AREsp: 996104 SP 2016/0266166-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018).
Grifei

Salienta-se, ademais, que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo sofrido pelo paciente em razão da alegada ausência nos autos da mídia contendo o conteúdo integral das interceptações telefônicas, o que seria imprescindível para o reconhecimento da suposta ilegalidade, nos termos do
artigo 563, do Código de Processo Penal
.

Por fim, destaca-se, que segundo a sentença, além do conteúdo da transcrição da interceptação telefônica, a autoria do delito de associação para o tráfico restou demonstrada por meio da prova testemunhal colida ao longo da instrução judicial, ou seja, a interceptação telefônica não foi a única prova acerca da autoria delitiva, o que indica a inexistência de qualquer prejuízo à defesa técnica.

Diante de tais assertivas,
rejeito
as teses preliminares de nulidade sob escrutínio.
2.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
:

Neste tópico, alegou a defesa inexistirem provas suficientes para a prolação do édito condenatório, sustando não haverem terem sido encontradas quaisquer entorpecentes em posse do ora apelante, aduzindo, ainda, a nulidade do acervo probatório disponível nos autos, impugnando como nula a decisão que se fundamentou utilizando o depoimento prestado pelo informante José da Conceição Cavalcante de Oliveira, de forma indevida.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal absolutória
não merece guarida
, conforme razões jurídicas a seguir delineadas.

O
crime de associação para o tráfico de drogas
está previsto no
artigo 35 do Código Penal
,
verbis
:
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

O
crime de associação para o tráfico
pressupõe uma verdadeira
societas sceleris
, isto é, que ela seja permanente, estável e duradoura, ligada pelo
animus associativo
entre os agentes, situação que não se confunde com a simples coautoria.

Com efeito, segundo antevisto pelo legislador infraconstitucional, comete o delito tipificado no
artigo 35 da Lei Antidrogas
aquele que se associa a uma ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no
artigo 33, §1º, e artigo 34, ambos do mesmo diploma legal
.

Conquanto a norma penal se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, doutrina e jurisprudência têm exigido, para a caracterização do crime em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos. Isso porque o crime se caracteriza com a mera reunião eventual de dois ou mais agentes, estar-se-ia punindo a coautoria como se delito autônomo fosse. Aliás, o concurso de agentes, que caracterizava causa especial de aumento de pena sob a égide da
Lei nº 6.368/76
, hoje foi banida da novel Lei Antidrogas.

Logo, forçoso concluir que o crime tipificado no
artigo 35 da Lei nº 11.343/2006
demanda, para sua caracterização, prova segura do permanente ânimo associativo dos criminosos. Sobre o tema em testilha, leciona a doutrina:
¿
Para a forma descrita no caput,. Exige-se a pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006. É necessário que a associação seja estável; é preciso identificar certa permanência na societas criminis, que não se confundo com mera coautoria.
¿
(Renato Marcão. Tóxicos. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007. p. 281).

Na hipótese, como bem fundamentou o juízo sentenciante, o ora apelante
Edelson de Souza Campos
fazia parte de associação criminosa, de forma organizada e permanente, para o fim de traficar drogas ilícitas, como consta em trecho do édito condenatório ora vergastado, o qual transcrevo:
¿
(...).
Edelson de Souza Campos, conforme consta no Relatório Circunstanciado nº 035/2009 (fls. 15 a 95) e no Relatório do IPL nº 085/2009-DPF/ATM/PA (fls. 231 a 253), no tocante às degravações das interceptações telefônicas citadas junto às alegações finais do Ministério Público (fls. 518 a 534), no intuito de individualização das condutas depreende-se que o denunciado é citado pelo denunciado Vanil na degravação de fls. 80-81, como sendo membro da ¿Irmandade¿ a ¿Nata¿ é o tráfico só o quinhão pesado
. (...).
É importante destacar que a testemunha de acusação José da Conceição ¿Deco¿, ressalta sobre o envolvimento de Edelson com o tráfico de drogas e que também ouviu falar que Vanil vendia drogas, que quem falava eram os próprios usuários. (fls. 512 a 513)
. (...). Por conseguinte, não é crível deixar de aplicar a lei material penal frente à constatação dos fatos alegados na inicial, pelo simples fato de usar como elemento principal à condenação, as interceptações telefônicas. O fato de o presente processo ser um desdobramento de dois anteriores nos quais foram presos associados ao tráfico e não ter sido apreendida grande quantidade de droga não chega a invalidar e ou justificar a absolvição ao entendimento até agora exposto, no tocante à associação dos acusados para a comercialização. (...). Registre-se que a conduta de cada um dos acusados foi intensa e exaustivamente monitorada e investigada pelos competentes agentes policiais, sendo certo que lograram êxito em interceptar diversas conversas entre os acusados.
Saliente-se que a associação para o tráfico também ressalta do acervo probatório, ficando clara a existência de uma organização criminosa e divisão de tarefas, havendo, inclusive, certa hierarquia entre os denunciados
. A propósito, o art. 35, da Lei 11.343/06, descreve como crime apenas a associação de forma permanente, vejamos: (...). Logo, o crime de associação para o tráfico tem como elementares do tipo: o concurso de agentes, o especial fim de agir e a estabilidade ou permanência da associação criminosa, restando comprovadas, in casu, conforme se extrai das provas analisadas.
No caso presente, quando levamos em consideração a interceptação telefônica realizada, com autorização judicial e, demonstradas tanto a autoria quanto materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei 11.363/06; ficando certo que os denunciados se associaram para praticarem o tráfico na cidade de Altamira e região
.
A meu ver restou configurado o ¿animus associativo¿, ou seja, um ajuste prévio para a prática de crimes de tráfico, conforme se depreende das provas colacionadas aos autos, especialmente através das escutas telefônicas que demonstram a associação dos denunciados para o tráfico
. O ativo e permanente comércio clandestino de entorpecentes exercido pelos acusados, em associação, foi elucidado especialmente pelas escutas telefônicas realizadas com a autorização judicial.
O resultado das interceptações telefônicas revela vasto acervo de diálogos de evidente teor probatório
.
Embora a transcrição demonstre, como de praxe, diálogos bastante coloquiais e codificados, resta explicitada a associação para o tráfico de drogas, o comércio de drogas e o envolvimento dos apelantes na condução da empreitada
. (...). Nem se argumente que as condenações não poderiam ser amparadas por prova única, isto é, a interceptação telefônica.
Isto porque o conteúdo das transcrições revela de maneira indubitável, a prática do crime de associação para o tráfico, sendo certo que não foi tal conteúdo elidido por nenhuma contraprova capaz de retirar-lhe credibilidade
. (...).
Diante dos elementos de convicção citados anteriormente, restou cabalmente demonstrado o prévio ajuste entre os réus, objetivando a aquisição, distribuição e venda de entorpecentes na cidade de Altamira e região
. Assim, restando suficientemente comprovado que havia entre os denunciados Marivaldo Araújo Rodrigues, Edelson de Sousa Campos, Vanil Chaves de Jesus, Josilene Borges de Carvalho, um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, formando entre eles uma verdadeira societas sceleris, resta caracterizada a conduta prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06, ao ponto inclusive de se considerarem ¿A IRMANDADE¿. Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar, como de fato condeno MARIVALDO ARAÚJO RODRIGUES, EDELSON DE SOUSA CAMPOS, VANIL CHAVES DE JESUS, JOSILENE BORGES DE CARVALHO, já qualificados nos autos, por restar provados nos autos a materialidade e a autoria, capaz de autorizar a condenação dos acusados nas penas do art. 35 da Lei nº 11.343/06. Portanto, o fato é típico e antijurídico. Presente a culpabilidade dos denunciados a condenação se impõe. Como de fato condeno. Passo a dosar e aplicar a pena para reprovação da sua conduta. (...)
¿. (fls. 681-684).

Seguindo esta linha de raciocínio, compreendo que a
materialidade do delito de associação para o tráfico de entorpecentes
restou cabalmente demonstrada por meio do
Laudo Preliminar de Constatação nº 563/2009 - SETEC/SR/DPF/PA
(fls. 215-216), bem como pelos autos de apreensão anexados às fls. 169-170, e 171, e pelos dados coletados nos relatórios circunstanciados da Polícia Federal de nº 035/2009 e nº 036/2009, nos quais constam os resultados das interceptações das comunicações telefônicas, devidamente autorizadas pelo juízo estadual, juntamente com o cruzamento dos dados fornecidos pela Polícia Civil.

A
autoria delitiva
, por sua vez, fora comprovada por meio dos depoimentos colhidos na fase investigativa e os prestados em juízo, e pelas demais provas testemunhais coligidas aos autos, em especial as interceptações telefônicas, cuja degravação se encontram às fls. 66 a 79 dos autos.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o nacional
Vanil Chaves de Jesus
, indicou, de maneira clara, a participação do ora apelante no delito apurado nos autos, senão vejamos:
¿
(...).
Que conhece EDELSON, tendo cursado o ensino médio com o mesmo
;
Que sabe que o mesmo é traficante e que vendia em sua casa ¿crack¿
; Que também traficava drogas, mas acredita que o seu fornecedor de droga não é o mesmo de EDELSON; Que a respeito do áudio (gravação), tem a dizer que estava na casa de EDELSON, juntamente com CLEITON, BOB, VELINHO (...);
Que quando falou sobre o Altamira, conhecidos seus: EDELSON, CLEITON, BOB e VELINHO
;
Que tais membros seriam a ¿irmandade¿, formada por um grupo de amigos, que se conhecem desde pequenos e que comandaria o tráfico de drogas em Altamira, em suas palavras: a NATA do tráfico em Altamira
¿. (fls. 143-145).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a nacional
Josilene Borges de Carvalho
, ao ser inquirida na fase inquisitiva, afirmou:
¿
(...).
Que sabe que EDELSON é traficante de drogas
;
Que no começo, VANIL comprava a droga de EDELSON
, mas, atualmente, comprava de Marivaldo, tendo a última compra ocorrido há aproximadamente uma semana atrás;
Que a ¿irmandade¿ refere-se ao grupo de traficantes que seu companheiro VANIL faz parte, do qual também fazem parte EDELSON e MARIVALDO
;
Que NATA é o tráfico só o quinhão pesado, não sabe informar de quem se trata, mas sabe que EDELSON e MARIVALDO juntamente com seu companheiro VANIL fazer parte
;
Que conhece apenas MARIVALDO e EDELSON
e já ouviu falar de KEKÉ,
sabendo que MARIVALDO e EDELSON são traficantes
e também ouviu falar que KEKÉ também trafica; (...).
¿ (fls. 146-148).
Grifei

A testemunha informante
José da Conceição
, vulgo ¿DECO¿, ao ser questionando pelo magistrado primevo, declarou:
¿
(...). Que apenas ouviu falar de Edelson; Que ouviu falar por alto que Edelson mexia com drogas
;
Que também ouviu falar que Vanil vendia drogas, mas nunca teve contato direto com ele
; Que quem falava dos denunciados eram as pessoas que compravam drogas; (...)
¿. (fls. 559-560).
Grifei

Em sua oitiva perante o juízo singular, o ora apelante, bem como os demais acusados, negaram veementemente a prática delitiva, apesar de terem confessado a autoria delitiva durante a fase policial. Todavia, a prova testemunhal elencada nos autos, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante, de forma permanente e estável - e não apenas eventual - com a prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Com efeito, no caso em análise, entendo que a associação criminosa restou suficientemente demonstrada, com base nas provas disponibilizadas após a conclusão do inquérito policial que culminou na presente persecução criminal, como deflagração da ¿Operação Integração¿, que teve a finalidade de investigar e comprovar a participação de diversos indivíduos que atuavam de forma organizada, com pluralidade de funções, planejamento operacional, e cadeia de comandos voltada para o tráfico de entorpecentes no município de Altamira e região.

Assim, está evidenciado que, durante determinado período, o ora apelante agiu em unidade de desígnios, com clara divisão de tarefas, para fins de mercancia ilícita de tóxicos, estando claramente provado nos autos o caráter permanente e duradouro da sociedade criminosa para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. (...). ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA.

Em que pese o acusado negar os fatos, os elementos de prova, harmoniosamente, produzidos tanto perante a autoridade policial como em juízo, descrevem a conduta de todos os acusados que, com desígnios de tarefas, cooperavam na empreitada criminosa, os mantendo em contato frequentemente a fim de receberem notícias da chegada do carregamento da droga e de como a mesma seria distribuída no estado do Pará, assim, configurando-se a prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, aos ora acusados, não há que se falar em insuficiência probatória
.
A materialidade, por sua vez, restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 115, anexo) que comprova se tratar de 116,7g (cento e dezesseis quilos e sete gramas) de maconha
. (...).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ/PA - 2018.04855143-53, 198.552, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).
Grifei
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...). NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

I -
Inviável a absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico quando as investigações, os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, bem como a captação dos diálogos envolvendo o réu e as circunstâncias do caso comprovam que ele recebia a droga de um intermediário para revende-la aos usuários da região
. II - Recurso conhecido e não provido. (...).
(TJ/DF - 20140111371049 DF 0033216-89.2014.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 01/06/2018, Pág.: 100/113).
Grifei
EMBARGOS INFRINGENTES. DIVERGÊNCIA EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
(...).
Conforme exegese do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mister se faz a demonstração de que a associação havida, não se dê de modo eventual, mas que resulte da estabilidade e permanência dos associados na atividade ilícita, sob pena de configurar mero concurso de agentes. Caso concreto que restou demonstrado pela prova dos autos que os réus exerciam a atividade em societas criminis
. (...).
Há demonstração que os embargantes, que sequer possuíam vínculo familiar, estavam conluiados para a prática do crime de tráfico de drogas, auxiliando-se mutuamente na guarda das substâncias entorpecentes, monitorando e efetuando a segurança do local, além de, ao que tudo indica, efetuarem o fracionamento das drogas, visto que apreendidos materiais comumente utilizados para tal fim
.
EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (TJ/RS - Embargos Infringentes e de Nulidade Nº 70075872275, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 02/03/2018).
Grifei

Ademais, o fato do ora apelante não terem sido surpreendido comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas.

Destarte, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se jurisprudência pacificada nesta
Egrégia Corte de Justiça
:
¿(...). 3.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando o magistrado, após examinar todo o cotejo probatório produzido, decide por acatar, em alguns pontos, a versão acusatória, apontando, de forma fundamentada, os elementos probatórios que o convenceram, o que está em perfeita sintonia com o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional
. Preliminar rejeitada
. (...).¿ (TJ/PA - 2018.03208973-02, 194.049, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10).
Grifei
¿(...).
1. As provas produzidas durante a instrução processual corroboram aqueles realizados ainda em sede policial e, confirmam também os fatos descritos na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Nos crimes sexuais a palavra da vítima, tomada junto com as demais provas produzidas, é perfeitamente escorreita para embasar uma sentença penal condenatória, havendo provas suficientes de que o acusado praticou o crime sexual contra o menor.
Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em in dubio pro reo, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes
; 2. (...); 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
¿

(TJ/PA - 2018.02724982-79, 193.292, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-10).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora recorrida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora pretendida, sendo mantida a condenação do ora apelante pela prática do
crime de associação para o tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
.
3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Na hipótese, ao realizar a dosimetria da pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante, assim se pronunciou o magistrado singular,
verbis
:
¿
(...). Culpabilidade exacerbadora do tipo penal; não há registros de antecedentes criminais; não há informações sobre a conduta social; personalidade do homem comum; os motivos do crime não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as circunstâncias do crime são comuns à espécie, demonstrando o acusado determinação na ação delituosa; as consequências do delito são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias; não há que se falar no comportamento da vítima. Situação econômica razoável. Apresentava dentro das atividades associativa para o tráfico um considerável grau de comando. Apresentava dentro das atividades associativa para o tráfico posição hierárquica intermediária possuía vínculos com vários outros traficantes. Há preponderância de circunstâncias desfavoráveis. Sobepesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de causa atenuante específica (art. 61) e genérica (art. 66) ou agravante (at. 65). Assim, mantenho a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Por derradeiro, observo a existência de causas de aumento da pena ou causa de diminuição de pena. Sendo assim, mantendo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente à época do fato. o réu não poderá apelar em liberdade. Gize-se a acentuada gravidade do crime e as suas consequências, que constituem um dos maiores flagelos da sociedade contemporânea. Nesse passo, o delito em apreço atinge não só saúde pública, como também cria um rastro de desordem, bem como aumenta a incidência de delitos de outras espécies. (...). considerando entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça, de que o crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo, fixo como regime de pena o incialmente semi-aberto nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal. (...)
¿. (fls. 687-688).

Com efeito, verifica-se que o juízo singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-mult
a, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de associação para o tráfico de drogas
, valorando negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, assim, a reprimenda intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, a qual restou estabelecida em concreto na razão de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414)
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)

(...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿.

Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

É cediço que a
culpabilidade
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme leciona
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª ed. Editora Juspodivm, 2012. p. 115)
: ¿
(...) se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no julgamento. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios concretos a referendá-las
¿.

Analisando a sentença penal ora contrastada, nota-se que o magistrado singular valorou negativamente o vetor
culpabilidade
, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos, limitando-se a sustentar: ¿
(...). Culpabilidade exacerbadora do tipo penal
¿ (fls. 686). Evidente é a carência na fundamentação judicial, visto que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
não está idoneamente motivada para a aferição desfavorável do vetor judicial em epígrafe, consoante preconiza a
Súmula nº 19/2016
, deste
Eg. Tribunal
,
verbis
:
¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
¿.

Relativamente aos
motivos do crime
, cuida-se das razões antecedentes que orientaram o agente à prática criminosa e que refogem ao que é comum à espécie delitiva, sendo curial transcrever as lições de
Ricardo Augusto Schmitt
:
¿
(...). Deve ser valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorrermos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou de aumento de pena. Quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima. (...)
¿.
(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª Edição. Editora Jus Podivm, 2012. p. 136)
.

Na sentença penal ora hostilizada, o juízo
a quo
valorou negativamente os
motivos do crime
sob a seguinte fundamentação: ¿
(...). os motivos do crime não o justificam, pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade. (...)
¿ (fls. 686). Ora, a aferição de lucro fácil por meio da prática de conduta ilícita é inerente ao tipo penal em tela, ausentes qualquer outro elemento concreto para demonstrar que a conduta do apelante tenha extrapolado o que é previsto no tipo penal.

Relativamente às
consequências do crime
, estas podem ser de ordem material ou moral, sendo que o desvalor do vetor, conforme lição de
Ricardo Augusto Schmitt (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora
Jus
Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 140)
: ¿
(...). exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser do próprio tipo (...).
¿.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial em escrutínio, o juízo singular assentou: ¿
(...). as consequências do delito são nefastas para a sociedade e para a saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias. (...)
¿. Diante disto, entendo que os prejuízos causados à sociedade pela comercialização de drogas ilícitas constituem aspecto inerente ao tipo penal em tela.

Com efeito, verifico que no presente caso, o juízo singular incorreu em erro de julgamento consistente na exasperação da pena-base acima do patamar mínimo legal com base na valoração negativa das circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, concernentes à
culpabilidade
,
motivos
e
consequências do crime
, com fundamentação genérica e abstrata, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, inobservando o que determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio da motivação das decisões judiciais).

Seguindo essa ordem de compreensão, restou configurada a ofensa ao enunciado constante da
Súmula nº 17/2016
desta
Eg. Corte de Justiça
, cujo teor reproduzo:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Por tais argumentos, observo ser necessário reformar a dosimetria da pena ao ora apelante. Todavia, atento as circunstâncias do caso concreto, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade deve continuar militando desfavoravelmente ao ora apelante, sendo imperiosa, apenas, fundamentá-la de maneira escorreita.

É pacifico que, sendo a apelação um recurso de natureza ampla, que possibilita devolver ao Tribunal
ad quem
o pleno conhecimento de toda a matéria decidida em primeiro grau, não atrita com o ordenamento jurídico-processual vigente a decisão do Tribunal que, julgando o apelo defensivo, corrige erro na dosimetria da pena e fixa outra pena ao réu, atendo ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantendo, no mais, o édito condenatório proferido pelo juízo singular.

Sobre o princípio da ampla devolutividade do recurso criminal, versa a
jurisprudência pátria
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
(...). 2.
Embora não tenha havido insurgência defensiva no tocante à dosimetria da pena, vislumbrando-se a ocorrência de equívoco no cálculo das reprimendas, deve a correção ser feita de ofício por esta instância revisora, em obediência ao princípio da ampla devolutividade do recurso criminal
. (...).
(TJ/CE - APL: 00514066420138060001 CE, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/04/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2019).
Grifei
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO (POR QUATRO VEZES), TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO DO PACIENTE JHONATAS NOS DELITOS DE ROUBO E DE TODOS OS PACIENTES NO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...). ¿
O fato do eg. Tribunal a quo ter se validado de fundamentos diversos para confirmar a r. sentença condenatória não implica ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento na situação dos condenados. A ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença
¿. (...).
(STJ - HC n. 399.256/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJE 22/8/2017).
Grifei

Feitas tais considerações, passo a realizar nova dosimetria da pena em relação ao ora apelante
Edelson de Souza Campos
:

1ª fase
: análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em tela, haja vista que apresentava dentro das atividades associativas para o tráfico um considerável grau de comando, possuindo vínculo com vários outros traficantes, atuando no município de Altamira e região, peculiaridades que ensejam maior reprovação da conduta criminosa em apreço. Desse modo, a circunstância judicial ora examinada merece
valoração negativa
.

Antecedentes Criminais
: inexistência de dados concretos legitimem a ponderação desfavorável do presente vetor, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Conduta Social
: não foram coletados elementos a respeito da conduta social do apelante, razão pela qual
valoro de forma neutra
a circunstância inominada ora analisada.

Personalidade do Agente
: não existem nos autos qualquer elemento plausível para aferição da circunstância em apreço, razão pela qual a
valoro de forma neutra
.

Motivos do Crime
: inerentes à espécie do delito em espeque, sendo necessária a
valoração neutra
do presente vetor judicial.

Circunstâncias do Crime
: gravide ínsita ao tipo penal,
valoração neutra
.

Consequências do Crime
: comuns à espécie, portanto, procedo a
valoração neutra
da circunstância ora enfocada.

Comportamento da Vítima
: em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo a valoração neutra desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a
pena-base
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, previsto no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
.

2ª fase
: não reconheço a incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena. Desta feita, a pena
intermediária
permanecerá no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

3ª fase
: não há causas de diminuição ou de aumento da pena a serem valoradas.

Destarte, torno
definitiva
a pena em
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, tipificado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 - Lei de Drogas
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por não estarem atendidos os pressupostos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Incabível a suspensão da pena, uma vez que as hipóteses do
artigo 77, do Código Penal
não foram atendidas.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.
4.
PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece prosperar
.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:
¿
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
¿

(STJ - HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V -
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG - APR: 10672180007441001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.
5.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
:

Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado
não merece agasalho
.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do
Juízo da Execução Penal
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da Lei de Execução Penal
, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar.

Versando neste sentido, encarto os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO.

(...) IV -
A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções
. (...). Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DF - Acórdão nº 870.645, 20140910188424APR, Relator: Des. NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág. 145).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. (...).

Detração. Não há modificação do regime de cumprimento da pena do réu mesmo detraindo-se o período de sua prisão cautelar, na forma do art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista a reincidência do apelante e o quantum restante de reprimenda
. Cabível a suspensão do pagamento das custas processuais, tendo em vista que a defesa do réu foi patrocinada pela Defensoria Pública. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70065408759, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Victor Luiz Barcellos Lima, Julgado em 24/09/2015).
Grifei
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. JUÍZO DE CONHECIMENTO E DAS EXECUÇÕES PENAIS. ART. 66 DA LEP. ART. 387 DO CPP. DESPROVIMENTO.

1.
A competência para efetivar a detração penal é concorrente entre o juízo de conhecimento e o juízo das execuções penais, em face da redação dos arts. 66 da LEP e 387 do CPP, pelo que, para o juiz de conhecimento ela importa apenas na fixação do regime prisional. Se a ele não modificar não é obrigatória sua aplicação na sentença, pois é medida automática e consequente dela, de competência do Juízo das Execuções Penais, razão pela qual não há como o tribunal ad quem proceder a tal aplicação sem atualização do cálculo
da pena. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA - APR: 00190372120108140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/08/2019).
Grifei

Ressalto, uma vez mais, que adoto o princípio da confiança no juiz da causa já que este se encontra mais próximo das partes, dos fatos e das provas produzidas ao longo da instrução processual, tendo, por conseguinte, melhores condições de avaliar a conduta do apelante.

Nesse contexto, entendo que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar, como demonstrado, em absolvição, da mesma forma que não há como ser reduzida a pena corporal cominada uma vez que o magistrado a aplicou devidamente após escorreita dosimetria, permanecendo o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena.
6.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Neste ponto, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto.

Informo, de pronto, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade
(artigo 33,
caput
, Código Penal)
; a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; a reincidência
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; e as circunstâncias judiciais
(artigos 33, §3º e 59,
caput
e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça)
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)
, consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
§1º - Considera-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante fora condenado à pena
07 (sete) anos de reclusão
, pelo prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo estabelecido o regime
semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal.

Com efeito, observo que a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreta, bem como a análise parcialmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea `b¿, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificam a aplicação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea
.

Desta forma, entendo que, neste momento,
não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.
7.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se
incabível
na espécie, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada em definitivo. Confira-se:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Por tal motivo,
não acolho
o pleito recursal ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Edelson de Souza Campos
, e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para corrigir a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para exasperar a reprimenda na 1ª etapa dosimétrica, mantendo ao ora apelante a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, a
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de associação para o tráfico de drogas
, capitulado no
artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória em seus demais termos, consoante motivação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora